Tribunal: TJDFT
Processo: 0718008-03.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-26
Data de publicação: 2024-10-06

Ementa:
EMBARGOS DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 231 DO STJ. OMISSÃO NÃO VERIFICADA. INOVAÇÃO RECURSAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, destinam-se os embargos de declaração a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão existentes no julgado.

2. No caso concreto não houve pedido na apelação para o reconhecimento de confissão espontânea, tampouco para a aplicação da súmula 231 do STJ.

3. O manejo de embargos de declaração não autoriza a apreciação de argumentos novos, os quais não foram suscitados no momento adequado, por meio do recurso próprio. É dizer que não cabe inovação recursal em sede de embargos de declaração, que estão restritos às hipóteses do art. 619 do Código de Processo Penal, ainda que para fins de prequestionamento.

4. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.